Tribunal: STF
Processo: HC 260498
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.213/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange à tese de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de preservação da integralidade da prova produzida na interceptação telefônica e de juntada integral dos relatórios de interceptação, a Corte local consignou que "o Magistrado destac[ara] que, mesmo antes do recebimento da ação penal, as Defesas tiveram acesso à integralidade das provas documentadas, além das mídias em que gravadas as conversas telefônicas interceptadas, eis que disponíveis às partes", bem como "não [ser] necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, tratando- se de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal".



    [...] 



    6. Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996. Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende não ser necessária a apresentação de fundamentos inéditos para a continuidade das investigações a cada pedido de renovação da interceptação telefônica. 



    7. Acerca da tese de impossibilidade de determinação de interceptação telefônica se não esgotados outros meios de prova, além de ausência de fundamentação das decisões autorizadoras, o acórdão impugnado salientou que, “sobre o procedimento alusivo às interceptações telefônicas, com correção, o juízo a quo afastou qualquer irregularidade quanto à falta de fundamentação das decisões que a autorizaram e quanto à imprescindibilidade do seu deferimento: ‘Dessarte, ao contrário do sustentado pelas defesas, as decisões que deferiram as interceptações telefônicas e as prorrogações foram devidamente fundamentadas na imprescindibilidade à investigação, na forma do art. 5º da Lei n.º 9.296/96. No caso concreto, deu-se início à Operação Aliança para apurar a atuação de uma organização criminosa na Região do Vale dos Sinos, vinculada à facção “Os Manos”, e a possível atuação conjunta com a facção PCC’”. Esclareceu que “a Brigada Militar já dispunha de informação acerca de intensa atividade ilícita, cuja repressão era prejudicada pelo domínio territorial dos agentes, que dificultava a realização de vigilâncias e demais atividades investigatórias, razão pela qual se justificou a representação e o deferimento do Juízo pelas interceptações telefônicas”, sendo que “a primeira decisão deferiu a interceptações telefônicas, pelo prazo de 15 dias, e a quebra de sigilo dos dados cadastrais nos autos do expediente n. º 019/2.17.0002783-7, em apenso, está devidamente fundamentada na imprescindibilidade das diligências, já que não se vislumbra outra forma eficiente de investigação”. 



    [...]



    9. Esta Corte Superior é firme em salientar que a quantidade, continuidade e complexidade de crimes em apuração, bem como o elevado número de agentes investigados deve ser considerado ao analisar-se a alegação de excesso nas renovações das interceptações telefônicas. 



    [...] 



    11. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “não havendo indícios de materialidade e autoria, em sendo possível se produzir a prova por outros meios e sendo as decisões que concederam as interceptações carentes de fundamentação, tem-se que a prova se encontra maculada de nulidade absoluta desde a sua origem”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para anular as provas produzidas nas interceptações telefônicas, por constituírem provas ilícitas (arts. 5º, LVI, da CF e 157 do CPP), determinando, ao Juízo de primeiro grau, o exame da existência de prova ilícita por derivação (art. 157, § 1º, do CPP), ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão, baixando-se o feito em diligência, para que sejam acostadas aos autos as mídias e digitalização integral do feito, proferindo-se nova decisão, revogando-se a segregação do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    O acórdão impugnado salientou que, “sobre o procedimento alusivo às interceptações telefônicas, com correção, o juízo a quo afastou qualquer irregularidade quanto à falta de fundamentação das decisões que a autorizaram e quanto à imprescindibilidade do seu deferimento: ‘Dessarte, ao contrário do sustentado pelas defesas, as decisões que deferiram as interceptações telefônicas e as prorrogações foram devidamente fundamentadas na imprescindibilidade à investigação, na forma do art. 5º da Lei n.º 9.296/96. No caso concreto, deu-se início à Operação Aliança para apurar a atuação de uma organização criminosa na Região do Vale dos Sinos, vinculada à facção “Os Manos”, e a possível atuação conjunta com a facção PCC’”.



    Esclareceu que “a Brigada Militar já dispunha de informação acerca de intensa atividade ilícita, cuja repressão era prejudicada pelo domínio territorial dos agentes, que dificultava a realização de vigilâncias e demais atividades investigatórias, razão pela qual se justificou a representação e o deferimento do Juízo pelas interceptações telefônicas”, sendo que “a primeira decisão deferiu a interceptações telefônicas, pelo prazo de 15 dias, e a quebra de sigilo dos dados cadastrais nos autos do expediente n.º 019/2.17.0002783-7, em apenso, está devidamente fundamentada na imprescindibilidade das diligências, já que não se vislumbra outra forma eficiente de investigação”. 



    A Corte local salientou que as decisões que “deferi[ram] e/ou prorroga[ram] interceptação telefônica, [ofereceram] especificação dos fatos relevantes, dos investigados e das linhas por eles utilizadas”, de modo que “as decisões foram fundamentadas em suportes probatórios prévios, ou seja, na necessidade da medida em face dos fatos noticiados, que impunham a adoção de medidas urgentes e necessárias, que se prestaram para tal fim, uma vez que não havia, além dos já empregados, outros meios eficazes de se buscar a elucidação dos fatos e o sucesso das investigações, ante o expressivo número de agentes e a participação de indivíduos recolhidos ao sistema prisional”. 



    Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996. Com efeito, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não é necessário que "cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2017). 



    A referência, feita nas referidas decisões, à permanência das razões inicialmente legitimadoras da medida de interceptação e ao contexto fático delineado na primeira decisão não representa, pois, falta de fundamentação legal, porquanto o que importa, para a renovação, é que o Juiz tenha conhecimento do que está sendo investigado, justificando a continuidade das interceptações mediante a demonstração de sua necessidade, tal como ocorreu na espécie, em que o acórdão impugnado.



    Assim, o período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do caso, ao número de investigados, à gravidade dos fatos em apuração e à magnitude do grupo criminoso em investigação. Diante de todas essas considerações, e porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. 



    [...]



    Em face de tal quadro, não se constata o vício apontado. Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas encontra-se devidamente fundamentada, com base em requerimento do Ministério Público estadual, no qual se demonstrou, de forma clara, a imprescindibilidade da medida. A esse propósito, registrou o Tribunal de origem:



    [...] como bem apontou o I. Magistrado, "no caso concreto, investigava-se a atuação de quarenta e duas pessoas na prática dos delitos graves de tráfico de drogas e organização criminosa, além de outros crimes correlatos, havendo um significativo número de telefones a serem interceptados”, concluindo que, “conforme se percebe pela análise dos relatórios investigativos e das decisões da fase investigatória, ao longo das interceptações foram sendo revelados fatos relevantes que demandavam a extensão ou prorrogação das interceptações telefônicas".



    Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    [...] 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Além disso, na linha dos precedentes desta CORTE, não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Ilustrativo desse entendimento, confira-se o HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, cujo voto registra: 



    A renovação da autorização da interceptação telefônica, longe de ser proibida pelo art. 5º da Lei 9.296/96, é permitida. 



    Ressalte-se que se trata de fatos complexos, que envolvem a investigação do relacionamento entre indivíduos e que acabou por resultar em denúncia de uma pluralidade de tipos e réus. 



    Somente uma investigação diferenciada, não-pontual e de acompanhamento contínuo poderia produzir prova suficiente a sustentar uma denúncia desse porte. 



    O juízo acerca da necessidade na renovação das autorizações de interceptação telefônica deve levar em conta a natureza dos fatos e dos crimes e das circunstâncias que envolvem o caso. 



    A denúncia (fls. 101/127), com a indicação de 13 (treze) réus, que se pauta em um conjunto complexo de relações e fatos, com a acusação de diversos crimes, dentre os quais a evasão de divisas, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro e configuração de organização criminosa, não poderia ser viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação telefônica ao longo de diversos períodos de 15 dias. 



    Essa orientação foi reafirmada em diversos outros precedentes, como por exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016. 



    Nesse sentido, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Por fim, registre-se que o acórdão impugnado destacou não haver provas de que a defesa “não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado)”, nem de que o material disponibilizado fosse insuficiente para o esclarecimento da imputação ou para o exercício da ampla defesa. Do mesmo modo, ficou consignado que “ausentes elementos capazes de inferir que houve contaminação ou adulteração do material apreendido”.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente